Tribunal: TJDFT
Processo: 0751025-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751025-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: TAIRINE DE SOUSA GOUVEIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANA BEATRIZ RODRIGUES CARDOSO contra a decisão ID origem 216652295, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0711646-88.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TAIRINE DE SOUSA GOUVEIA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a r. decisão agravada se mostra contraditória em relação ao artigo 782, 3o do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução. Como é cediço, as disposições constantes da legislação processual em vigor, especialmente aquelas atinentes ao processo de execução, foram erigidas para se possibilitar que a parte possa obter o resultado que lhe é de direito dentro de um prazo razoável. Assim, a utilização do convênio Serasajud se trata de medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, ao passo que oportuniza que a inscrição dos devedores na base de dados mantida pelo Serasa se dê de forma bastante célere, mediante procedimento inteiramente eletrônico, e sem quaisquer custas ao Judiciário. Alega que o C. STJ corrobora o entendimento de que é inexigível que a parte exequente busque adotar medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora, não havendo no que se falar de que “deverá a parte credora promover o cadastramento”. Argumenta que o bom direito está demonstrado pela narrativa dos fatos, pela literalidade do artigo transcrito e pelos precedentes acima colacionados. O periculum in mora também está comprovado no presente caso, pois a ausência de concessão do efeito suspensivo ativo, implica em privilegiar a conduta desidiosa da parte devedora, bem como violação à efetividade da própria ação. Assim, a agravante requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para que desde já seja determinada a inclusão dos dados da devedora no SERASAJUD, até decisão definitiva da Turma; no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, sendo deferida a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes. Preparo recolhido (ID 66776862). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de o Juízo de 1o Grau inscrever o nome da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD. Conquanto o referido Sistema já tenha sido disponibilizado a este eg. Tribunal de Justiça, entendo que a inscrição diretamente pelo Juízo somente seria viável diante da impossibilidade da adoção da providência pela agravante, notadamente em vista do princípio da cooperação. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDAS COERCITIVAS. FACULDADE DO JUÍZO. FORMA SUPLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DA INSCRIÇÃO PELA PARTE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. 1.1. A agravante relata que as diligências realizadas para encontrar bens capazes de saldar a dívida executada restaram infrutíferas, razão pela qual pleiteou a inclusão dos dados da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, na forma do art. 782, §3o, CPC, o que foi indeferido pela decisão agravada. Alega que a decisão impugnada é contrária aos arts. 139 e 782 do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução, bem como amparado no princípio da cooperação, inovação do Novo CPC. 2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. 2.1. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 3. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 3.1. A interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza o Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 4. Precedente: "(...) A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 3. Recurso conhecido e desprovido." (3a Turma Cível, 07216203120188070000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe 20/05/2019). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1699991, 07024552220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na hipótese, como a agravante não demonstrou a inviabilidade da promoção do registro, não cabe ao Poder Judiciário suportar esse ônus. Assim sendo, não reconheço a probabilidade do direito vindicado nesse juízo de cognição sumária. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenhoa decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator